Tribunal: TCU
Processo: 041.076/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3524/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.076/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pedro Antonio Leite Pimentel (XXX.718.067-XX); Pedro Luiz Alves da Silva (XXX.202.155-XX); Pedro Severino da Silva Filho (XXX.710.693-XX); Pedro do Rosario Peixoto Brito (XXX.829.309-XX); Pedroceli Fernando Beto (XXX.468.700-XX); Poliana Cristina Modesto (XXX.161.301-XX); Procopio de Noronha Figueiredo Filho (XXX.145.091-XX); Rachel Barquette de Paula (XXX.023.818-XX); Rafael Berleze (XXX.685.180-XX); Rafael de Amorim Siqueira (XXX.203.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.